Tribunal: TJBA
Processo: 0001856-49.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001856-49.2013.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA XAVIER BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS E DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0001856-49.2013.8.05.0027, movida por RITA

DE CÁSSIA XAVIER BARBOSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
a) declarar a nulidade da contratação da autora, por ausência de prévia aprovação em concurso público;
b) condenar o Estado ao pagamento dos salários retidos de janeiro a junho de 2008;
c) condenar ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período de 06/09/2007 a 30/06/2008, sem multa de 40%.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento do FGTS em favor de servidora contratada sem concurso público, cujo vínculo foi declarado nulo, por ausência de enquadramento nas hipóteses de contratação temporária de excepcional interesse público previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II e § 2º, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, sob pena de nulidade do ato e responsabilização da autoridade contratante.
4.
O Decreto-Lei Estadual nº 8.112/2002, que regulamenta as hipóteses de contratação temporária no Estado da Bahia, não contempla a função de merendeira entre as hipóteses de excepcional interesse público, tratando-se de atividade permanente da Administração.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 658026/MG (Tema 612), fixou os requisitos de validade das contratações temporárias, reafirmando que a contratação irregular é nula.

6.
Posteriormente, no RE nº 765320/MG (Tema 916), a Corte Suprema consolidou o entendimento de que, apesar da nulidade do vínculo, o servidor faz jus à percepção dos salários pelos serviços efetivamente prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.
Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento dos valores devidos a título de salários e FGTS, sem a incidência da multa de 40%, mantendo-se a condenação imposta ao ente estatal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, salvo nas hipóteses de excepcional interesse público previstas em lei.

2. O servidor contratado irregularmente faz jus apenas à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001856-49.2013.8.05.0027,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e como Apelada,
RITA DE CASSIA XAVIER BARBOSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça